Tribunal: TJMT
Processo: 0044962-80.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0044962-80.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), CRISTIANE DE ALMEIDA COUTINHO XAVIER - CPF: 570.798.541-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – OBSERVADO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Não incumbe ao Poder Judiciário julgar o mérito administrativo, quando o processo administrativo se tenha desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade.

Não há falar em redução do valor da multa, quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Cuida-se de Apelação Cível, interposta pela empresa
OI S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, na Ação Anulatória de Ato Administrativo, proposta contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos da ação, por entende que não houve ilegalidade nos procedimentos administrativos e na aplicação das multas do PROCON, bem como a condenou ao pagamento de 10% sobre o valor da causa, a título de honorários advocatícios (id. 140875268).

Narra que foram instaurados no PROCON, contra si, os procedimentos administrativos
nos. 0109-003.615-6, 0109-008.817-6 e 0109-007.891-8, que resultaram na aplicação de multas, cujo valor total, à época, perfazia o montante de R$ 167.166,66 (cento e sessenta e sete mil e cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

Sustenta ilegalidade nos citados feitos administrativos, notadamente quanto a vícios formais, por cerceamento de defesa e desproporcionalidade das sanções aplicadas, razão pela qual propôs ação judicial.

Assevera que o magistrado singular, de forma equivocada, rejeitou os imóveis dado em garantia, com fundamento de que, após ajuizamento de execuções fiscais, a Fazenda Pública pode recusar a penhora ofertada. No entanto, afirma que a realizou antes da instauração dos processos executivos.

Defende a ausência de prova das infrações devido ao princípio da verdade material. Logo, não pode o Poder Judiciário se eximir de adentrar na legalidade do ato administrativo, já que é desprovido de motivação.

Aduz que o PROCON substituiu o órgão jurisdicional, na medida que julgou conflito de interesses, que inclusive teve acordo ofertado.

Acrescenta, ausência de proporcionalidade e razoabilidade no
quantum
fixado a título de sanção, que, atualmente, aproxima da importância de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

Por fim, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença no sentido de: a) acolher os imóveis dados em garantia; b) reconhecer a nulidade dos procedimentos administrativos provenientes do PROCON, objeto de discussão. Se superado, redução das multas aplicadas (id. 140875278).

O apelado contrarrazoou o recurso, rechaçando os argumentos aventados (id. 140875283).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador de Justiça, José Zuquetti, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 147753684).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A Ação Anulatória de Ato Administrativo, proposta pela
OI S/A
, busca o acolhimento de imóveis dado em garantia, para emissão de certidão positiva, com efeitos negativos, até o trânsito em julgado; anulação dos proce
dimentos administrativos
nos. 0109-003.615-6, 0109-008.817-6 e 0109-007.891-8, todos provenientes do PROCON, com aplicação de mutas. Se superado, redução do valor das multas (id. 140874224 a 140874229).

O magistrado
julgou improcedentes os pedidos da ação, por entende que não houve ilegalidade nos procedimentos administrativos e na aplicação das multas do PROCON, bem como a condenou ao pagamento de 10% sobre o valor da causa, a título de honorários advocatícios (id. 140875268).

Irresignada, a Apelante, em síntese, sustenta
ilegalidade nos procedimentos administrativos
nos. 0109-003.615-6, 0109-008.817-6 e 0109-007.891-8, contra si instaurados no PROCON/MT, que resultaram na aplicação de

multa em valor excessivo, cujo valor total, à época, perfazia o montante de R$ 167.166,66 (cento e sessenta e sete mil e cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos (id. 140875278).

Como reportado nas razões recursais,

o p
rocedimento no. 0109-003.615-6, deflagrado pela consumidora Andrea Aparecida Sargi, apura, em suma, sobre o mau funcionamento do serviço de internet após mudança de endereço, e, após vistorias, restou constatado que no novo endereço, não havia a capacidade técnica para a entrega da internet, razão pela qual foi cancelado juntamente com o telefone fixo, com relatos de que houve cobranças mesmo após realizado o cancelamento, o que resultou na multa na importância de
R$ 80.000,00 (oitenta mil).

No procedimento no. 0109-008.817-6, instaurado a partir de reclamação do consumidor Antônio Jesus de Camargo, investigou cobrança pelo serviço de identificação de chamadas, tendo a empresa ofertado acordo para devolução de valores, mas não teria sido feito o pagamento por ter supostamente os dados bancários do consumidor serem imprecisos, o que resultou na aplicação de sanção no valor de R$ 15.166,66 (Quinze mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

Já o procedimento n. 0109-007.891-8, deflagrado por reclamação da consumidora Márcia Rocha de Oliveira, cujo objeto era cobranças em valor superior ao plano contratado em razão do incremento do serviço de internet, com pedido não atendido de retorno ao plano e valor originais. Houve acordo. No entanto, nova reclamação sobre cobrança de serviço de identificação de chamadas, sem prévio pedido da consumidora, cuja sanção foi de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais).

Revela a prova que os três procedimentos instaurados contra a Apelante, pelo PROCON/MT, decorrem de condutas apuradas no âmbito de instância administrativa, após reclamação de consumidores, e com efetiva participação da Recorrente.

Logo, não há falar em defeito nos procedimentos que serviram de base às decisões administrativas, que importou na imposição de multas pecuniárias, porquanto observado com certa medida de segurança a verificação das condutas cujas práticas são imputadas a f
ornecedora, ora Recorrente.

Nos questionados feitos administrativos, o Apelado oportunizou defesa à Apelante, como confirmado nas razões recursais, notadamente quanto a possibilidade de acordo com os consumidores reclamantes, mas sem êxito.

De igual forma, não procede o recurso no que diz respeito ao valor das multas aplicadas.

Ao lado de tratar de mérito de ato administrativo, não se visualiza nas penalidades aplicadas demonstração mais perceptível

quanto a ofensa ao princípio da proporcionalidade invocado no recurso.

Observa-se que a Apelante admite a deficiência na prestação do serviço colocado à disposição do consumidor e, mesmo assim, não cuidou de suspender as exigência financeiras em desacordo com as regras norteadoras das relações de consumo.

Insta ressaltar, também, que os valores das multas guardam certa compatibilidade com a ideia de que tem por finalidade remunerar a ofensa causada ao consumidor, bem como inibir a reiteração da conduta nas relações de consumo.

Dentro dessa ordem de ideia não há violação ao princípio da proporcionalidade, máxime se tais valores observam os parâmetros postos na legislação de regência.

Dentro desse contexto, há que negar, também, o provimento ao recurso no que concerne à pretensão de suspender os efeitos dos atos administrativos questionados e retratados nos procedimentos administrativos nos . 0109-003.615-6, 0109-008.817-6 e 0109-007.891-8,

por meio de garantia, inclusive por conta do desacolhimento dos demais pleitos do recurso em reexame.

A propósito, julgados desta Câmara de Direito Público acerca do tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANULAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – PROCON – CRÉDITOS DECORRENTES DE MULTA APLICADA PELO PROCON/MT – PRETENSÃO DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DE TAIS DÉBITOS – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 151, II, DO CTN – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA DIREITO DO CONSUMIDOR – TUTELA DE URGÊNCIA – MÉRITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO. 1 –
Impossibilidade de revisão do mérito administrativo do órgão de defesa do consumidor pelo Poder Judiciário, exceto em caso de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, pela presunção de legitimidade dos atos administrativos. Entendimento em contrário implicaria violação à independência dos poderes.
2 – Ausente indicação de mácula no procedimento adotado pela administração para aplicação da multa, inviável a suspensão dos efeitos da sanção em sede de tutela de urgência. 3 – O simples temor verificado com a ameaça de um processo executivo não é motivo suficiente para impedir a Fazenda Pública de completar a formalização do título, com a consequência inscrição do débito inadimplido em dívida ativa. (N.U 1006169-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA –
MULTA APLICADA PELO PROCON – OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO/AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – SANÇÃO MANTIDA – VALOR DA PENALIDADE – OBSERVÂNCIA À GRADAÇÃO PREVISTA NO ART. 57 DO CDC E À CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE/PROPORCIONALIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

A imposição de penalidade administrativa, com fulcro no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, mostra-se legítima, em razão do poder de polícia que o Procon detém para aplicar multas, em razão de infrações ao disposto na legislação consumerista.

Observados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, inexistindo vício a justificar o decreto de nulidade da sanção aplicada, não há falar no afastamento da multa imposta pelo órgão de defesa do consumidor.

A multa administrativa arbitrada em consonância aos parâmetros estabelecidos na legislação consumerista e a critérios de razoabilidade e proporcionalidade não comporta redução.

(N.U 1010942-41.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 12/03/2021) (Destaquei)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – OBSERVADO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E

DA PROPORCIONALIDADE –

MULTA MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não incumbe ao Poder Judiciário julgar o mérito administrativo, quando o processo administrativo se tenha desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade.

Não há falar em redução do valor da multa, quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (N.U 1042492-20.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 18/09/2022)

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível interposto pela empresa OI S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023